Tribunal: TJMT
Processo: 0001303-56.2008.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Vistos, etc.
Recursos de apelação cível interposto por RANGEL BRUM MONTEIRO (id. 34370542) e ESPÓLIO DE PEDRO VALETIM FERNANDES (id. 34370545) contra sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial e acolheu a tese defensiva quanto à usucapião ordinária da área vindicada. O autora foi condenado as custas processuais e os honorários advocatícios foram fixados em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos termos do artigo 85, §§2o e 8o., do CPC.
Antes de adentrar a análise do mérito dos recursos, entendo que haja situação que merece ser resolvida previamente, pelas consequências advindas. Explico.
No curso do processo tomou-se conhecimento de que o autor faleceu, sendo determinado, pelo juízo, a suspensão e sucessão. Em face da nomeação de Marisa Caravatto Fernandes como inventariante, determinou-se a retificação do polo ativo (id. 34371987).
Designada audiência de instrução e inquirida a inventariante esta declarou ao juiz que não tem interesse na causa, sendo que sequer está pagando os advogados da demanda.
Em sentença, o juiz registrou: “ainda que a inventariante tenha em seu depoimento pessoal afirmado não possuir interesse nas terras em apreço, como também não estar suportando os encargos advocatícios, tem-se que referida manifestação não é o suficiente para evidenciar a desistência do processo, uma vez que referida manifestação há de ser realizada mediante advogado, com capacidade técnica para tanto, inclusive ciente das consequências processuais do ato”.
Destarte, “antes tarde do que nunca” tenho que deva ser oportunizado a inventariante, manifestar formalmente nos autos sobre seu interesse na demanda, já que responde por seus atos na condição de inventariante, e, que eventual manutenção da sentença, terá consequentes ao espólio, pois, há custas processuais, honorários advocatícios no valor de R$ 70.000,00, com pedido de majoração.
Acaso pleiteia a desistência, que seja realizada formalmente.
Destarte, converto o julgamento em diligências.
Expeça-se carta precatória com a finalidade de intimar pessoalmente a inventariante, no endereço de id. 34372489, página 4.
Intimem-se.
Cumpram-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator